Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS.
1. O núcleo da controvérsia envolve a validade do negócio jurídico, a saber, a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade de reserva de margem consignável (RMC).
2. Não foi juntado aos autos qualquer documento que indique a existência de vício na contratação do produto, se fundamentando o pedido inicial apenas nas meras alegações da parte, o que é insuficiente para concessão, por ora, da tutela requerida.
3. Ademais, a própria agravante confirmou a utilização do serviço contratado, que demonstra algum grau de conhecimento acerca do que foi contratado.
4. Recurso conhecido e desprovido.